Tribunal: TJMT
Processo: 1002219-45.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002219-45.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA - ME - CNPJ: 12.166.871/0001-69 (APELANTE), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), SANDRA LUCIA BARROS RIBEIRO GOULART - CPF: 569.446.751-53 (APELADO), ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS - CPF: 131.152.968-35 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART - CPF: 874.532.908-72 (APELADO), VERA LUCIA GOULART - CPF: 543.976.348-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. DECISÕES CONTRADITÓRIAS EM PROCESSOS CONEXOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Wellington Figueira da Silva – ME contra sentença que julgou improcedente ação declaratória e condenatória ajuizada contra Vera Lúcia Goulart e Sandra Lúcia Barros Ribeiro Goulart, em que se buscava o reconhecimento de contrato de locação válido até 2028 e indenização por ponto comercial. A sentença impugnada afastou a existência de relação locatícia após o término do contrato original e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade. O apelante alegou omissão quanto à valoração da confissão judicial, presunção de veracidade dos documentos não impugnados, cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e possibilidade de indenização por fundo de comércio consolidado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada em razão da existência de decisões contraditórias entre ações conexas; (ii) estabelecer se a condução processual observou adequadamente o instituto da conexão, nos termos do art. 55 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão processual exige identidade entre pedido ou causa de pedir, com a finalidade de evitar decisões conflitantes, conforme previsto no art. 55 do CPC.

A ação declaratória proposta pelo apelante e a ação de despejo ajuizada pelas rés versam sobre a mesma relação jurídica material — a existência ou não de vínculo locatício após 01/02/2021.

Embora os processos tenham sido reunidos fisicamente no mesmo juízo, o julgamento foi feito de forma autônoma e isolada, resultando em sentenças logicamente incompatíveis.

Na ação declaratória, a sentença negou a existência da locação após o vencimento contratual; já na ação de despejo, o mesmo magistrado reconheceu a validade do contrato ao decretar sua rescisão por inadimplemento.

A existência de decisões contraditórias sobre a mesma relação jurídica compromete a segurança jurídica e revela falha na aplicação do instituto da conexão, que exige julgamento coordenado e compatível das ações conexas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, verificada a conexão e havendo risco de decisões conflitantes, impõe-se o julgamento conjunto e a anulação da sentença proferida isoladamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O julgamento autônomo de ações conexas que discutem a mesma relação jurídica, resultando em decisões logicamente incompatíveis, impõe a anulação da sentença para que haja decisão coordenada e harmônica.

A efetiva aplicação do instituto da conexão exige mais do que a reunião física dos autos, demandando análise conjunta e coerente das demandas interdependentes, sob pena de violação à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10346170006693001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 11.11.2021; TJ-MG, AC nº 50001624920198130407, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 24.05.2023; TJ-MG, AC nº 10000190201137001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 02.05.2019.

R E L A T Ó R I O

AP 1002219-45.2021.8.11.0003

WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA – ME X VERA LUCIA GOULART e SANDRA LUCIA BARROS RIBEIRO GOULART

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA – ME, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória proposta em face de VERA LUCIA GOULART e SANDRA LUCIA BARROS RIBEIRO GOULART, julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas e demais despesas processuais, bem como de honorários de advogado, que fixou no valor de R$ 9.600,00, com a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que houve confissão das rés durante a audiência de instrução, reconhecendo a existência da locação.

Afirma que os documentos juntados aos autos não foram impugnados especificamente pelas rés, devendo ser considerados verdadeiros, nos termos do art. 374, III, do CPC.

Alega que a sentença foi omissa quanto à valoração da confissão judicial e à presunção de veracidade dos documentos não impugnados.

Aduz que houve cerceamento de defesa, pois o juízo não apreciou o pedido de produção de prova pericial para avaliação do ponto comercial.

Acrescenta que, mesmo que não reconhecida a relação locatícia, seria devida a indenização por ponto comercial, em virtude da consolidação do fundo de comércio ao longo de mais de 10 anos de atividade.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 284886016).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (CONEXÃO)

Eminentes pares:

Suscito, de ofício, questão prejudicial relativa à conexão entre os processos nº 1002219-45.2021.8.11.0003 (ação declaratória de existência de relação locatícia) e nº 1005171-94.2021.8.11.0003 (ação de despejo), ambos em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

A conexão, como instituto de direito processual, constitui hipótese de modificação da competência, visando a reunião de ações que possuam elementos comuns, a fim de evitar decisões conflitantes e promover a economia processual e, para sua configuração, exige-se a identidade, total ou parcial, do objeto ou da causa de pedir entre as demandas.

No caso, constata-se que, de fato, ambas as ações - a declaratória proposta pelo ora apelante e a ação de despejo ajuizada pelas apeladas - versam sobre a mesma relação jurídica material, qual seja, a existência ou não de contrato de locação válido entre as partes e os efeitos jurídicos daí decorrentes. Enquanto na ação declaratória o apelante pleiteava o reconhecimento da existência de contrato locatício com vigência até 2028, na ação de despejo as apeladas postulavam justamente o oposto, a inexistência de vínculo locatício válido após 01/02/2021 e a consequente desocupação do imóvel.

Conforme se depreende dos autos, ambos os processos foram inicialmente distribuídos a juízos diversos, tendo sido posteriormente reconhecida a conexão pelo Juízo da 1ª Vara Cível, com a remessa dos autos da ação de despejo para o Juízo da 2ª Vara Cível, onde já tramitava a ação declaratória. Tal providência evidencia o reconhecimento formal da conexão entre as demandas.

Ocorre que, embora fisicamente reunidos no mesmo juízo, os processos não receberam tratamento processual adequado à sua conexão material. Com efeito, apesar da evidente interdependência entre as causas, que discutiam, em essência, a mesma relação jurídica sob perspectivas opostas, o magistrado optou por julgá-las separadamente, proferindo sentenças autônomas.

A análise das sentenças proferidas em ambos os processos revela a existência de contradição substancial entre elas, configurando típica hipótese de decisões logicamente incompatíveis.

Na sentença proferida na ação declaratória (processo nº 1002219-45.2021.8.11.0003), o magistrado reconheceu expressamente que "
a prova dos autos revela que a autora sublocou o imóvel a terceiros e lucrou com a exploração do espaço sem sequer repassar os valores integrais do aluguel aos locadores
", fundamentando a improcedência na ausência de relação locatícia válida após o término do contrato original.

Paradoxalmente, na sentença proferida na ação de despejo (processo nº 1005171-94.2021.8.11.0003), o mesmo magistrado reconheceu a existência de relação locatícia válida, tanto que decretou sua resolução por inadimplemento, afirmando que "
o inadimplemento contratual - tanto pelo não pagamento de alugueis quanto pela sublocação indevida - constitui causa expressa para a rescisão da locação
".

Ora, para que haja resolução contratual por inadimplemento, pressupõe-se, logicamente, a existência de contrato válido e eficaz. Não é possível, sob o prisma da coerência lógico-jurídica, negar a existência de contrato em uma demanda e, simultaneamente, decretar sua resolução em outra.

Esta contradição entre os julgados não representa mera divergência interpretativa, mas verdadeira incompatibilidade lógica, que compromete a segurança jurídica e a própria autoridade jurisdicional.

A doutrina processualista contemporânea é enfática ao afirmar que a prevenção de decisões logicamente incompatíveis constitui uma das finalidades primordiais do instituto da conexão, regida no CPC pelo art. 55:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

Certo é que o processamento conjunto das ações conexas não se esgota na mera reunião física dos processos, exigindo julgamento coordenado e harmonioso, que considere a interdependência entre as demandas. No caso em tela, o ideal seria a prolação de sentença única para ambos os processos ou, ao menos, o julgamento simultâneo com expressa menção à compatibilidade lógica entre as decisões.

A decisão que admite a existência de inadimplemento contratual como causa de resolução é logicamente incompatível com aquela que nega a própria existência da relação contratual e essa contradição evidencia falha na aplicação adequada do instituto da conexão, pois, embora formalmente reunidos, os processos não receberam tratamento processual coerente.

Assim, constata-se que a reunião física dos processos, por si só, não foi suficiente para cumprir a finalidade do instituto da conexão, qual seja, prevenir decisões logicamente incompatíveis sobre a mesma relação jurídica material.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE CONEXÃO. CONHECIMENTO. CONEXÃO VERIFICADA. ACOLHIMENTO. - A questão referente à conexão de processos é de ordem pública, pelo que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Magistrado, impondo-se o conhecimento da matéria, ainda que arguida somente em sede de recurso de apelação - Verificando a ocorrência de conexão de ações, cumpre declarar a nulidade da sentença proferida apenas em um dos processos, impondo-se o julgamento conjunto e simultâneo dos processos conexos, mormente quando há perícia a ser realizada no processo ainda não julgado. V.V. (Relator) - PRELIMINAR CONEXÃO - TESE INOVADORA E TESE SURPRESA - NÃO CONHECIMENTO - Não se conhece de preliminar de nulidade afeta a conexão de ações, quando a tese se apresenta como surpresa e inovadora apenas em grau recursal, cabendo à parte submeter a tese ao crivo de análise do Magistrado primevo, sob pena de incidir em ofensa ao duplo grau de jurisdição” (TJ-MG - AC: 10346170006693001 Jabuticatubas, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONEXÃO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO - JULGAMENTO CONJUNTO - NECESSIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA - ACOLHIMENTO. Tendo sido reconhecida a conexão entre a presente ação reivindicatória e a ação de usucapião, ajuizada pelo apelante, não se mostra correta o julgamento de apenas de uma das ações, devendo a preliminar de nulidade da sentença ser acolhida, anulando-se a sentença recorrida e determinando-se que os feitos conexos sejam julgados conjuntamente” (TJ-MG - AC: 50001624920198130407, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 24/05/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 25/05/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. INADEQUAÇÃO DO OBJETO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉS E DESPEJO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. - Haverá conexão, por prejudicialidade, entre a ação anulatória de contrato com ação de despejo e cobrança de encargos relativos ao mesmo contrato, à luz do artigo 55, § 3º, CPC/15 - Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente” (TJ-MG - AC: 10000190201137001 MG, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/05/2019, Data de Publicação: 02/05/2019).

Ante o exposto, SUSCITO DE OFÍCIO A PRELIMINAR, reconhecendo a existência de contradição entre as sentenças proferidas nos processos conexos, o que impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para que seja proferida nova sentença em consonância lógica com aquela proferida na ação de despejo, garantindo-se assim a coerência do sistema processual e a segurança jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025